Tribunal: TJSP
Processo: 2123811-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. 1. Liquidação de sentença que respeitou o pleno contraditório, oportunizando às partes litigantes a manifestação e a impugnação do laudo pericial. Inexistência de qualquer espécie de cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incidência de juros de mora, em relação aos valores pagos a maior pela parte executada, em consonância com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. 1. Liquidação de sentença que respeitou o pleno contraditório, oportunizando às partes litigantes a manifestação e a impugnação do laudo pericial. Inexistência de qualquer espécie de cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incidência de juros de mora, em relação aos valores pagos a maior pela parte executada, em consonância com a Súmula 254 do Excelso Supremo Tribunal Federal. 3. Adoção da variação do CDI e dos encargos moratórios em consonância com os termos pactuados e com a r. sentença transitada em julgado. R. decisão mantida. Recurso não provido.